Tribunal: TJSP
Processo: 2093516-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Diferença de ITBI recolhido a menor, originário de auto de infração e imposição de multa - Município de São Paulo – Indeferimento do pedido liminar, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Empreendimento em condomínio composto de "Shopping Center" e "Torre de escritórios" - Transação imobiliária decorrente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – Diferença de ITBI recolhido a menor, originário de auto de infração e imposição de multa - Município de São Paulo – Indeferimento do pedido liminar, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Empreendimento em condomínio composto de "Shopping Center" e "Torre de escritórios" - Transação imobiliária decorrente de cisão parcial e incorporação do patrimônio cindido – Base de cálculo arbitrada pelo Fisco – Utilização do valor de venda de 50% do "Shopping" para arbitrar a base de cálculo do ITBI devido sobre a cessão da "Torre", objeto dos autos – Critério adotado pelo Fisco questionável, na medida em que, embora façam parte do mesmo empreendimento, se tratam de construções e destinações distintas e, evidentemente, valores diferentes à época do negócio jurídico - Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, aptos a ensejar a concessão da medida – Decisão reformada – Recurso provido.